Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733636-41.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JCVG PARTICIPACOES S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA EMBARGADO: MIGUEL PEPE FILHO DESPACHO Aos embargados, no prazo legal, sobre os embargos de declaração da parte adversa, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora